Tribunal: TJBA
Processo: 8066023-34.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8066023-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AUTOR: EDMUNDO DE ARAUJO SANTANA Advogado(s): ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS REU: ANTONIO SOARES DOS SANTOS Advogado(s):REGIVALTER ALVES DE BRITO ACORDÃO Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AÇÃO FUNDADA EM PROVA NOVA. CESSÃO PARTICULAR DE HERANÇA FIRMADA EM 2013, QUATRO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUTOR FIGURA COMO BENEFICIÁRIO DA CESSÃO E ASSINA O DOCUMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO INVEROSSÍMIL DIANTE DO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR DESCRITO E DA PRÓPRIA ASSINATURA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO OU USO DO DOCUMENTO DURANTE DÉCADA DISPONÍVEL PARA TANTO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação rescisória proposta objetivando a rescisão da sentença de improcedência proferida em ação de reintegração de posse, que tramitou perante a Vara Cível da Comarca de Sapeaçu, transitada em julgado em 15 de fevereiro de 2023. O autor fundamenta a rescisória no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, alegando a existência de documento novo consistente em "Termo Particular de Cessão de Herança" datado de 1º de agosto de 2013, pelo qual teria recebido a totalidade dos direitos hereditários sobre o imóvel disputado na ação originária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o documento apresentado configura documento novo apto a ensejar o cabimento da ação rescisória, nos termos do artigo 966, inciso VII, do CPC, considerando que o autor figura como beneficiário da cessão e que o documento foi firmado quatro anos antes do ajuizamento da ação originária. III. Razões de decidir 3. Restaram preenchidos os requisitos formais de admissibilidade da ação rescisória, tendo o autor legitimidade ativa por ter sido parte no processo originário, observado o prazo decadencial e comprovada a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça. 4. O documento apresentado como novo consiste em cessão particular de herança firmada em 1º de agosto de 2013, ou seja, mais de quatro anos antes do ajuizamento da ação originária ocorrido em 2017, sendo que o próprio autor figura como beneficiário da cessão e assina o documento. 5. A alegação de desconhecimento mostra-se inverossímil diante do contexto de convivência familiar descrito, sendo incompatível com a lógica que cessão de direitos hereditários de tamanha relevância tenha sido firmada sem o conhecimento do beneficiário. 6. O autor teve prazo superior a uma década, desde 2013 até o trânsito em julgado em fevereiro de 2023, para conhecer, obter e utilizar o documento, não tendo demonstrado qualquer impedimento concreto que justificasse sua omissão durante os seis anos de tramitação da ação originária. 7. A caracterização do documento novo exige prova inequívoca de que a parte estava impossibilitada de conhecê-lo ou dele fazer uso no processo anterior, não bastando a mera alegação de desconhecimento desacompanhada de justificativa plausível e de prova das circunstâncias impeditivas. IV. Dispositivo e tese 8. Ação rescisória não conhecida. Tese de julgamento: "1. Para configuração da hipótese de cabimento prevista no artigo 966, inciso VII, do CPC, exige-se prova inequívoca de que a parte estava impossibilitada de conhecer ou fazer uso do documento no processo anterior, não bastando mera alegação de desconhecimento. 2. Não constitui documento novo aquele do qual a parte é beneficiária e signatária, especialmente quando teve prazo superior a uma década para utilizá-lo no processo originário." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, VII, 968, II, 975, §2º, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.121.519/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 20.03.2025; STJ, AR 5.340/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8066023-34.2024.8.05.0000, sendo Autor Edmundo de Araújo Santana e réu Antônio Soares dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer da ação rescisória. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator